Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE DOS LEILÕES. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO FRAUDADOR. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso alega, em síntese, que: a) foi vítima de golpe ao realizar compra de veículo pela internet no valor de R$ 36.442,20; b) não há de se atribuir culpa exclusiva à consumidora, vez que o golpe só teria sido possível em decorrência da conduta das recorridas, que teriam permitido a abertura e movimentação da conta por terceiros fraudadores. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55599023) e dispensada do preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados aos autos comprovam a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas (IDs 55599029, 55599030 e 55599031).
3. A relação jurídica que acabou por se estabelecer entre as partes é de consumo, observando-se o esquema normativo moldado pela Lei n. 8.078/90; ocorre que a autora se tornou consumidora por equiparação, ou “by stander”, de acordo com o preceito delineado pelo art. 17 do referido diploma legal. Nesse contexto, o presente litígio deve ser apreciado sob o prisma consumerista.
4. Depreende-se dos autos que a recorrente, supondo participar de uma contratação lícita, efetuou espontaneamente transferências bancárias para contas de terceiros. O fato de o fraudador ter recebido a importância em conta corrente aberta e mantida pelas requeridas não aponta o nexo causal das instituições financeiras na relação jurídica em análise.
5. Com efeito, é nítido que o caso se trata de fortuito externo sem qualquer intervenção das partes recorridas no negócio jurídico. O que se constata foi que a requerente realizou a transferência para terceiros sem a devida cautela necessária à espécie de negócio jurídico, notadamente porque tal golpe é amplamente divulgado por vários meios de comunicação. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZADA. 1. Nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. É evidente a ocorrência do ato lesivo perpetrado por terceiros que simulam leilão virtual de automóveis e geram danos nas vítimas da fraude, entretanto inexiste o nexo de causalidade entre os fatos e a prestação de serviços pela instituição financeira apelada, por se tratar de fortuito externo, porquanto o ato lesivo decorrera de ação voluntária e exclusiva da parte autora, que não teve a diligência necessária ao participar de leilão na rede mundial de computadores, e de terceiro, que promoveu o leilão eletrônico fraudulento. 3. Demonstrado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, não há como lhe impor a obrigação de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais pretendidos. 4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados. (Acórdão 1796923, 07023615320238070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. SIGILO BANCÁRIO. A violação do sigilo bancário das partes é medida excepcional ante a garantia constitucional dos direitos individuais (art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal). A quebra do sigilo depende de autorização judiciária prévia que não foi deferida nos autos, de modo que as requeridas não podem ser responsabilizadas por ato de terceiros, sob o frágil argumento de descumprimento da legislação (Resolução do Banco Central do Brasil no 4.753, de 26 de setembro de 2019) sem o devido processo legal. Cabe ressaltar que os fraudadores sequer são parte nos autos e que não há qualquer indício de irregularidade das instituições financeiras na abertura e manutenção das contas para justificar sua obrigatoriedade em demonstrar, nestes autos, sua regularidade.
7. Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo ilicitude na conduta dos bancos para lhes imputar qualquer tipo de responsabilidade, pois o caso em apreço se trata de fortuito externo, o que exclui a aplicação da súmula 479 do STJ.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Custas e honorários no patamar de 10% do valor atualizado da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à recorrente autora.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.